Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Administrativo. Infração de trânsito. Regularidade do ato administrativo. Recusa em se submeter ao teste de etilômetro. Responsabilidade do proprietário. Obrigação pecuniária. Dano material. Direito de regresso. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo usuário do serviço público que alega ter sido irregular a multa aplicada pela autarquia de trânsito. Afirma que entre o local da infração e a entrada do seu condomínio há um percurso de 10 minutos de trajeto, o que torna impossível ter havido infração de trânsito porque esta foi aplicada às 23:15, enquanto as imagens do sistema de câmera do seu condomínio revelam que às 23:16 o seu carro deu entrada na garagem.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se o recorrente tem legitimidade para pleitear a anulação do AIT lavrado por conduta praticada por terceiro, condutor do veículo no ato da abordagem.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. Ao contrário do que afirma o autor, a premissa adotada pelo juízo sentenciante é válida, em razão da natureza da infração de se recusar a fazer o teste do bafômetro, cuja autuação exige abordagem pessoal no momento do ato administrativo, que dispensa a análise sobre o local onde o veículo poderia estar após o momento da fiscalização.
5. A diferença entre a autuação do proprietário e do condutor do veículo, nas hipóteses como a do caso em julgamento, é a de que a notificação ao proprietário ocorre em razão da sua responsabilidade solidária quanto à obrigação de pagamento. Ou seja, a pretensão do recorrente, por ser proprietário do veículo, se resume ao prejuízo material, o que limita sua pretensão quanto à declaração de nulidade do ato administrativo.
6. O intuito de exigir, via judicial, a declaração de nulidade fundada nas imagens do circuito interno de TV do seu condomínio exige o mínimo indício de irregularidade no ato administrativo, que não foi demonstrado, além de extrapolar seu interesse processual.
7. A doutrina administrativista consagra ser atributo dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Quanto à primeira prerrogativa, presume-se que o ato foi editado conforme a lei, cabendo ao administrado fazer prova em sentido oposto para comprovar sua pretensão.
8. Ao que tudo indica, a condutora foi abordada em ação de fiscalização e ao ser questionada, se recusou a fazer o teste do etilômetro, sendo presumível a regularidade do ato ante a ausência de qualquer elemento que infirme essa conclusão.
9. Se o intuito do recorrente é evitar o pagamento da multa, deverá buscar da condutora do veículo a reparação material equivalente antes ou após o pagamento da multa.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.